Tribunal: STF
Processo: RE 1248723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE ATIVIDADE MINERAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PATRIMÔNIO MINERAL. USURPAÇÃO. LAVRA CLANDESTINA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO MINERAL. AÇÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. DISTINGUISHING. JULGAMENTO DO RE 669.069. 1. Ação civil pública movida pela União visando a condenação da requerida ao ressarcimento ao erário, ao fundamento da hipótese de usurpação do patrimônio mineral supostamente praticada pela Cooperativa ré sem autorização. 2. Não sendo o caso de dano causado por ato de improbidade administrativa, aplica-se à ação civil pública que visa ao ressarcimento de dano ao erário o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao artigo 21 da Lei nº 4.717/65, que estabelece este prazo para as pretensões veiculadas por meio de ação popular. 3. No que concerne à necessidade de se realizar um distinguishing entre o caso presente e a tese adotada pelo STF, referida argumentação não se sustenta, visto que, por mais que o caso analisado pelo STF se tratasse de dano ao erário distinto da situação presente, o STF, ao reconhecer a repercussão geral do tema posto à sua análise e fixar tese aplicável a todas as demandas posteriores em relação às quais incida a mesma questão, configura precedente vinculativo, revelando entendimento no sentido de que deverá ser seguido em situações de cenário fático distinto mas contendo questão de direito idêntica. Sublinhe-se que o STF, ao atuar como colegiado de última instância, analisa apenas as questões de direito, estando a discussão fática limitada aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça. 4. Tendo os fatos ocorrido entre 2006 e 2009 (ou quando muito até 12/07/2012) a pretensão de ressarcimento da União encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal face ao tardio ajuizamento da ação (06/11/2017)” (e-doc. 38).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral [Tema 999] de matéria relativa à prescrição de pedido de reparação de dano ambiental” (fl. 6, e-doc. 41).



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao assentar o entendimento de que, por se tratar de dano ao erário não decorrente de improbidade administrativa, incidiria o prazo prescricional quinquenal, e não a regra do art. 37, § 5º, da Constituição, acabou violando esse dispositivo” (fl. 7, e-doc. 41).



    Assinala que “o precedente fixado por essa Corte Suprema no julgamento do RERG nº 669.069/MG não pode ser aplicado ao caso presente, dado que diz respeito à prescrição das ações de indenização pela prática de mero ilícito civil” (fl. 8, e-doc. 41). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de violação de normas de direito público (no caso, extração irregular de minério)” (fl. 10, e-doc. 41).



    3. Em 16.12.2019, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 654.833- RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 999 (e-doc. 46).



    4. Em 14.6.2022, no juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “RETRATAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. ‘DISTINGUISHING’. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização. (...) 2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação ‘pura’ do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua ‘simbiose’ indígena. 3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro ‘espírito’, outra ‘cor’, qual seja, a patrimonial (em sua ‘excelência capitalista’ de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações ‘desaguar’ num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente ‘distinguishing’. De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a ‘triste e simbólica’ forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a ‘mercadológica’ forma de compensação (direta e concentrada). 4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...) Ou seja, o minério fora destacado do ‘solo’, do ‘planeta’ e colocado no ‘mercado’. Ao se fazer tal ‘cirurgia capitalista interventiva’, nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, ‘batizou’ tal propriedade tendo por ‘madrinha’ a prescrição. 5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a ‘benção’ do sistema constitucional-civil é a prescrição. ‘As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma’. 6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF” (e-doc. 175).



    5. Em 16.8.2022, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 190).



    6. Em 23.9.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 201), que emitiu parecer nestes termos:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Extração irregular de recurso mineral. Prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Controvérsias quanto à aplicação dos Temas 666 ou 999/STF. 1. Recurso que atende a todos os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, com plausibilidade de repercussão geral a ser reconhecida pelo STF, antes da apreciação do mérito. 2. Pela seleção deste RE como paradigma, passando-se a, ouvido o i. PGR, exame pelo Plenário do e. STF quanto a ter, ou não, Repercussão Geral a questão relativa à (im)prescritibilidade das ações de reparação de danos decorrentes da extração ilegal de recursos minerais; e, após isso, igualmente ouvido o i. PGR, quanto à Tese de mérito final, caso reconhecida a Repercussão Geral” (fl. 1, e-doc. 203).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste à recorrente.



    8. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se, a ação principal, de Ação Civil Pública ajuizada pela União, pretendendo o ressarcimento, em razão de lavra ilegal de 26.918,20m3 de argila, na área do Processo DNPM n. 815.454/2003, no Município de Morro da Fumaça/SC  (…)



    No que concerne à necessidade de se realizar um distinguishing entre o caso presente e a tese adotada pelo STF, referida argumentação não se sustenta, visto que, por mais que o caso analisado pelo STF se tratasse de dano ao erário distinto da situação presente, o STF, ao reconhecer a repercussão geral do tema posto à sua análise e fixar tese aplicável a todas as demandas posteriores em relação às quais incida a mesma questão, configura precedente vinculativo, revelando entendimento que deverá ser seguido em situações de cenário fático distinto mas contendo questão de direito idêntica. Sublinhe-se que o STF, ao atuar como colegiado de última instância, analisa apenas as questões de direito, estando a discussão fática limitada aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça. 



    Refiro que a hipótese dos autos, ilícito civil, difere dos casos de ocorrência de dano ambiental, abarcados pelo Direito Administrativo, pois a ação ajuizada, aqui tratada, não visa à recomposição do meio ambiente, situação em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim à reposição ao erário em razão da extração irregular de minério, ação de cunho patrimonial, portanto.



    Quanto à tese de que a ação teria sido ajuizada no prazo cabível, também não merece prosperar. Embora a União e o DNPM sejam pessoas jurídicas distintas, ambas integram a mesma Administração Pública, sendo o DNPM uma forma descentralizada de prestação de atividade administrativa que pertence ao próprio Estado (União). Assim, correto o critério adotado para contagem do prazo prescricional a partir da ciência da ocorrência do ilícito pelo DNPM e, não, pela União. 



    Portanto, tendo a ação sido ajuizada na data de 06/11/2017, a pretensão ao ressarcimento resta atingida pela prescrição quinquenal, tendo em vista que as extrações clandestinas de minério foram constatadas pelo DNPM entre os anos de 2006 e 2009, quando muito até 12/07/2012 ” (fls. 4-5, e-doc. 115). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833 (Tema 999 da repercussão geral), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.460-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.287.474-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    Na mesma linha jurisprudencial são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.333.352/SC, de minha relatoria, DJe 30.9.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.176.128/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2022. 



    O Tribunal de origem divergiu da tese de repercussão geral firmada no Tema 999, ao não aplicar a imprescritibilidade nas ações reparatórias de danos patrimoniais ao meio ambiente, inclusive quando se tratar, como na espécie, de ação de ressarcimento “pelos danos materiais advindos da extração ilegal de recurso mineral” (fl. 1, e-doc. 29).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a prescrição e determinar a remessa deste processo ao Tribunal de origem, para apreciar a matéria como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora